Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-19.2024.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701449-19.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA ATACADAO LTDA, PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES APELADO: BANCO ORIGINAL S/A D E C I S Ã O Apelação – Não conhecimento – Renúncia de Mandato - Irregularidade da Representação da Apelante Trata-se de Apelação Cível interposta por DROGARIA ATACADAO LTDA e PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES contra a Sentença proferida pelo juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, a qual indeferiu a Inicial em razão do não recolhimento das custas processuais. Foi comunicada nos autos a renúncia do mandato do patrono da parte. Determinei a intimação da apelante para regularizar sua representação processual. Após diversas tentativas, foi realizada a intimação através do aplicativo Whatsapp do segundo autor e também representante da primeira apelante. O prazo concedido transcorreu in albis. É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, "presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço". No caso em apreço, tendo em vista a ausência de comunicação de alteração de endereço pela primeira apelante, reputo válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos realizada pelo Oficial de Justiça, ainda que não recebida pela parte. Quanto ao segundo apelante, em que pese ter cientificado o recebimento da intimação, não apresentou manifestação nos autos. Desta feita, transcorrido in albis o prazo para regularização da representação dos apelantes, o recurso interposto não deve ser conhecido, nos termos do art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos ao juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator